Tribunal: STF
Processo: HC 269659
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Trata-se de habeas corpus no qual o Supremo Tribunal Federal é apontado como autoridade coatora.
A parte impetrante sustenta que a “GERÊNCIA DE RECURSOS CRIMINAIS E HABEAS CORPUS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por omissão ilegal e abusiva (...) retém, sem qualquer justificativa, o Incidente 26.436/2026, usurpando a competência do Vice-Presidente desta Corte e submetendo os pacientes a constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção”. 
À vista do exposto, pede o deferimento de medida liminar “para DETERMINAR À GERÊNCIA DE RECURSOS CRIMINAIS E HABEAS CORPUS DO STF que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova a IMEDIATA CONCLUSÃO das petições 26.436/2026 e 27.387/2026 ao Gabinete da Vice-Presidência, Exmo. Min. Alexandre de Moraes, para análise do incidente por usurpação de competência”. 
No mérito, pleiteia “a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade da omissão e determinando-se que todos os atos necessários à tramitação do incidente sejam praticados no prazo máximo de 24 horas”.
É o relatório. Decido.
 

1. A via eleita não é adequada.

O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que não se questiona nesta impetração o risco à liberdade de locomoção, mas sim a prática serventuária de anexar a petição incidental aos autos do processo a que se vincula. 

Ao lado desse aspecto, as alegações não procedem.

A questão de fundo motivadora desta impetração cinge-se à alegada omissão atribuída ao Ministério da Justiça em garantir a segurança dos pacientes, os quais se afirmam “vítimas de perseguição sistemática, organizada e interestadual há mais de 30 anos, documentada em mais de 139 (cento e trinta e nove) expedientes sigilosos no MPF/PGR, todos arquivados sob justificativa padronizada de "demanda reiterada" pelo Chefe de Gabinete da PGR, Ubiratan Cazetta (Despacho nº 1938/2025 - ACE/PGR)”. 

Verifica-se que a problemática narrada foi submetida anteriormente a esta Suprema Corte, em processo sorteado à relatoria do Ministro Cristiano Zanin, quando se decidiu pela inviabilidade do pleito, com base nas regras da Constituição Federal delimitadoras da competência. 

Após o trânsito em julgado dessa decisão, os protocolos referidos no presente mandamus foram regularmente  juntados à impetração referida - HC nº 268.652. Portanto, ao contrário do sustentado, essas petições não permaneceram indevidamente retidas na gerência de Recursos Criminais e Habeas corpus.

Verifica-se que o encaminhamento processual correspondeu ao determinado naqueles autos:

“(...)
“Também os pedidos de providências formulados nas diversas petições juntadas a estes autos e no presente agravo regimental mostram-se inadequados à estreita e específica via do habeas corpus, não sendo igualmente cabível o requerimento de “proteção federal” formulado com fundamento na Lei n. 15.280/2025.
Por fim, diante da manifesta inviabilidade da impetração, já houve determinação de certificação do trânsito em julgado e de encaminhamento dos autos ao arquivo, providência devidamente cumprida pela Secretaria Judiciária deste Tribunal. Não obstante, os requerentes insistem em dar seguimento às suas pretensões, ignorando a inadequação da via eleita. 
Com efeito, nada mais havendo a deliberar, retornem os autos ao arquivo. 
Nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União — DPU, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF, determino o encaminhamento de cópia integral destes autos àquele órgão defensor, para que adote as providências que entender cabíveis em favor dos requerentes.
Determino, ainda, à Secretaria Judiciária que remeta à DPU, de ofício, toda e qualquer petição protocolizada nesta Corte relativamente a estes autos. 
Após, retornem estes autos ao arquivo, independentemente de publicação desta decisão”.

 Portanto, as diligências dos setores de apoio são consentâneas com as determinações quanto às reiterações futuras de pedido considerado indevido e manifestamente inviável pelo Relator.

Desse modo, ao contrário do sugerido na petição inicial, a gerência de Recursos Criminais da Secretaria Judiciária procedeu corretamente, dando cumprimento ao decidido naqueles autos, com a expedição das comunicações à Defensoria Pública da União, as quais foram instruídas com cópias das petições protocoladas nesta Corte sob os ns. 32.272/2026; 32.273/2026 e 32.394/2026 (eDOCs 193 e 194), e das registradas sob os ns. 34.323/2026 e 34.234/2026 (eDOC 197). 

Em consequência, o objeto deste habeas corpus traduz inconformismo com regras regimentais e normativas sobre o funcionamento dos serviços de apoio ao tribunal, as quais foram seguidas adequadamente.

Tratando-se de pretensão que não se sustenta em ameaça concreta e direta à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conclui-se pela sua incompatibilidade com o disposto no art. 5º, LVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido é firme a compreensão jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: 

“Habeas corpus. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal de Justiça que discute os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante aquela Corte. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Inviabilidade da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Não conhecimento. 
1. A utilização do habeas corpus, por imperativo constitucional - art. 5º, LXVIII -, limita-se às situações em que o cidadão sofre ou é ameaçado de sofrer direta ou indiretamente, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
2. Não traduz ofensa ou ameaça direta ou indireta ao direito de locomoção do paciente, a merecer proteção pela via do habeas corpus, o julgado do Superior Tribunal de Justiça no qual se discute os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto.
 3. Habeas corpus do qual não se conhece.”
(HC 109.315 Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 5.6.2013)”.

“Agravo Regimental no Habeas Corpus. Interpretação do termo “vivo ou morto” em anúncio de recompensa. Risco à liberdade de locomoção: inocorrência. 
I. Caso em exame 
1. Habeas corpus impetrado em favor de “interesse público”, questionando o uso do termo "Notícias Vivo ou Morto" em anúncios de recompensas para informações sobre pessoas desaparecidas. 
2. O impetrante argumenta que o termo incentiva práticas ilegais e viola direitos humanos, propondo a reformulação para "Recompensa pela Captura Segura". 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é o meio adequado para questionar a interpretação do termo "Notícias Vivo ou Morto" em anúncios de recompensas. 
III. Razões de decidir 
4. A jurisprudência do STF estabelece que o habeas corpus protege a liberdade de locomoção ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. 
5. O impetrante não demonstrou ameaça concreta à liberdade de locomoção.
 6. A interpretação pretendida sobre o uso do termo “Notícias Vivo ou Morto” não configura, por si só, ameaça à liberdade de locomoção. 
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LXVIII, da CRFB. Jurisprudência relevante citada: HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/08/2022; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/06/2016; HC nº 119.920-AgR/DF; HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/02/2014”.
(HC 251.411 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro André Mendonça, j. em 3.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. Inviável a utilização do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes.
3. Ausente elemento indicativo de que os recorrentes, na discussão acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa ao advogado, estejam a sofrer ou ameaçados de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC 254.224, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 7.5.2025)
 
Nesse panorama, é manifestamente incabível o pedido veiculado nestes autos. 

2. Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d” c/c o art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Retifique-se a autuação na forma postulada (eDOC 83), para excluir a preferência “réu preso”.

Publique-se. Intimem-se.
 
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente - Documento assinado digitalmente